Tribunal: TJMT
Processo: 1027055-28.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027055-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (IMPETRANTE), Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - MMº WLADEMIR PERRI (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), AILSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 047.278.971-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BOTELHO WALDOW - CPF: 060.585.321-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PACIENTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), ALYSON DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 026.828.491-13 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DO TEOR DA SÚMULA 52 DO STJ – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não se configura excesso de prazo para a formação de culpa quando já encerrada a instrução criminal.

Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula do STJ.

Conforme entendimento pacífico da Corte Superior, a eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. (STJ,
HC
n. 224.669/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alyson de Oliveira Pinto
(Nome falso: Marcelo Rodrigues de Oliveira)
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ação penal n. 1002540-94/2020).

Conforme consignado pela eminente Desembargadora Plantonista Nilza Maria Pôssas de Carvalho, na decisão disponível no documento digital de Id. 71485475:

“Sustentam os impetrantes excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que “
o paciente está segregado desde dia 27 de setembro de 2020, os prazos processuais retornaram no dia 20 de janeiro de 2021. Sendo assim, vai completar 115 (cento e quinze) dias, sem sequer ser a oferecida a denúncia.”

Requerem, ao final, “
a concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, no sentido de colocar em liberdade o paciente, face da não análise do pedido de relaxamento de prisão pela falta de estado de flagrância, causando assim abalo ao devido processo legal, determinando a mediata LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA; 2) Caso, não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja DEFERIDO A SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PENA POR LIBERDADE VIGIADA ao paciente MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo assim, a viabilidade de aplicação de Medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, são capazes de, por si só, cumprir a função de acautelar ao meio social”

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas (Id. 74924994).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
(Id. 78002499, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchida os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Prefacialmente, analisando detidamente este caderno processual e segundo informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente responde pelo delito descrito no art. 307 do Código Penal, uma vez que ele (Marcelo Rodrigues de Oliveira) chama-se
Alyson de Oliveira Pinto
, conforme se vê no laudo de confronto papiloscópico (Id. 74924993).

Diante disso,
determino
que a Secretaria Unificada Criminal proceda a reautuação do feito eletrônico para constar o nome verdadeiro do paciente
Alyson de Oliveira Pinto.

Pois bem.

Na presente ação constitucional, os impetrantes alegam, em suma, excesso de prazo para a formação da culpa.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que o paciente está preso cautelarmente pela suposta prática dos delitos de receptação, roubo circunstanciado e falsa identidade, ilícitos tipificados, respectivamente, no art. 180 e art. 157, § 2º-A, inciso I e art. 307,
caput
, todos do Código Penal.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo singular.

O paciente apresentou resposta à acusação.

No caso em apreço, após analisar o andamento processual por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi realizada audiência de instrução e julgamento na data de 4.3.2021, ocasião em que foram ouvidas todas as testemunhas, o réu interrogado e os debates orais convertidos em memoriais escritos, encontrando-se o feito no aguardo da apresentação das alegações finais pelas partes.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho do termo de audiência. Veja-se:

“
Encerrada a instrução, converto os debates orais em apresentação de memoriais escritos, oportunidade em que deverá ser aberta vista dos autos às partes para apresentação da referida peça processual, quando após deverá o feito retornar concluso para sentença.

Por fim,
HOMOLOGO

para que produza e surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da testemunha em comum.

Sem prejuízo das consignações supra, determino que
re
itere o ofício ao Sistema Prisional para que o réu seja submetido a avaliação médica, a fim de atestar seu atual e real estado de saúde e, se vem recebendo tratamento no interior da unidade prisional ou se necessita de cuidados especiais fora do estabelecimento penal.

Saindo as partes presentes devidamente cientes deste ato processual”
(extraído da ação penal n.
1002540-94.2020.8.11.0042) – destaquei.

Portanto, já encerrada a instrução criminal, incide na espécie a disposição contida na Súmula 52 do STJ,
in verbis
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DESTE STJ. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. ORDEM DENEGADA. Com o encerramento da instrução criminal, já que se encontra na fase de alegações finais, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior.”
(STJ, HC 237.875/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 9.4.2013).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. ORDEM DENEGADA, RECONSIDERADA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. (...) Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula desta Corte.”
(STJ, HC 198.764/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2012).

Impõe-se enfatizar, outrossim, que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ, HC n. 37.720/SP).

Sobre o tema, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.”
(STJ, RHC n. 39.998/PI, Relatora: Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 13.9.2013).

Desta feita, o pedido formulado na exordial não merece acolhimento, por estar superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, em razão da constatação de que a instrução processual está encerrada.

Impende ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado neste caderno processual o paciente possui uma extensa folha de registros criminais (Id. 71447962), de modo que a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, impende anotar que, não obstante a subscritora da prefacial tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021